Tribunal: TJES
Processo: 5015229-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015229-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE HOPE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMATÓRIA. EXIGIBILIDADE POSTERGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, determinou o depósito judicial de R$ 35.000,00 correspondentes a multas cominatórias pelo suposto descumprimento de liminar, além de ordenar a cessação imediata de cobranças sob pena de nova multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o cumprimento provisório de astreintes fixadas em decisão interlocutória de tutela de urgência, com a determinação de depósito judicial do montante acumulado, antes da prolação de sentença de mérito que confirme a referida penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 743, estabelece que a execução provisória de multa cominatória depende de confirmação por sentença de mérito.

4. O advento do Código de Processo Civil de 2015 não alterou o entendimento de que a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, permanecendo a exigibilidade postergada para momento posterior à sentença confirmatória.

5. A determinação de depósito em juízo dos valores das multas vencidas configura verdadeiro cumprimento provisório das astreintes, o que se revela precipitado diante da ausência de provimento jurisdicional final sobre o mérito da causa.

6. O levantamento de valores depositados a título de multa diária somente se viabiliza após o trânsito em julgado da sentença que a confirmar.

7. O magistrado de primeiro grau pode utilizar outras medidas coercitivas, fundamentadas no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil, para assegurar a efetividade da tutela de urgência, desde que não impliquem na execução antecipada da multa pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa diária fixada em sede de antecipação de tutela somente pode ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito.

2. A exigibilidade das astreintes fica condicionada à confirmação do direito material por provimento final, sendo inviável a determinação de depósito judicial dos valores antes da sentença.

3. O levantamento de quantias relativas à multa cominatória depende do trânsito em julgado da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC/2015), inciso IV do art. 139 e inciso I do art. 515; Código de Processo Civil (CPC/1973), § 4º do art. 461.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 01.07.2014; STJ, EAREsp 1.883.876/RS, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023; STJ, REsp 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA e a ele dar parcial provimento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015229-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE HOPE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto pela
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
contra a r. decisão do id. 74856029, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada” com registro n. 0002606-32.2020.8.08.0024, manejado por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE HOPE
em desfavor da agravante, que determinou o depósito judicial de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de astreintes, bem como ordenou à agravante a imediata cessação de cobranças, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em razões recursais (id. 15922927), a agravante sustenta, basicamente, que não houve descumprimento da tutela de urgência, pois as cobranças realizadas se referem a outros débitos não abrangidos pela ordem judicial.

Afirma que não é possível a execução de astreintes sem confirmação da ordem em sentença de mérito.

Argumenta que inexiste título executivo que autorize o cumprimento provisório de sentença.

Defende que o valor da multa fixada mostra-se desproporcional e exorbitante, devendo ser reduzido, nos termos do Tema 706 da jurisprudência repetitiva do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, extinguindo o cumprimento provisório de sentença.

Contrarrazões no id. 17595961 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante irresigna-se contra a decisão que acatou o cumprimento provisório de astreintes anteriormente arbitradas, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE HOPE em face de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Inicialmente, foi concedida tutela de urgência para determinar à Ré a substituição das peças constantes da proposta nº 50-328200/2020-P, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O cumprimento da liminar foi condicionado à prestação de caução, consistente no depósito judicial de R$ 1.777,66 (mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a ser realizado em até 5 (cinco) dias após a intimação da autora e nos 9 (nove) meses subsequentes. A tutela foi devidamente cumprida pela Requerente, com a substituição das polias e a realização dos depósitos judiciais.

Contudo, a parte Autora tem reiteradamente afirmado o descumprimento da decisão liminar pela Requerida, que continua a enviar cobranças indevidas por e-mail, mesmo após a caução do valor em juízo. As petições do Requerente datadas de 27/05/2020, 19/08/2020, 14/10/2020 e 12/11/2020 atestam a persistência das cobranças.

Diante da ineficácia da multa diária, este Juízo proferiu nova decisão às fls 278/288, majorando a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de cobrança indevida, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Recentemente, a Requerente protocolou a petição de ID 40772439, na qual pleiteou o cumprimento provisório da execução do valor da multa cominatória, de forma a determinar a intimação da Ré para depositar em juízo o valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelas três últimas cobranças indevidas. A petição de ID 41048517 informou mais 3 (três) novas cobranças indevidas, realizadas após 03/04/2024, que perfazem mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com isso, o Requerente requereu a atualização do valor da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A petição de ID 44222041 reitera as informações e o pedido de cumprimento provisório das multas, apontando uma cobrança em 27/05/2024, totalizando 7 (sete) cobranças indevidas e um montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em multas.

Pois bem. Diante da conduta recalcitrante da Requerida, que, a despeito das sucessivas intimações e da majoração da multa cominatória, mantém o descumprimento das determinações deste Juízo, e sendo a medida liminar plenamente reversível, com garantia já constituída em juízo, verifico a necessidade de atuação judicial para dar prosseguimento ao feito e garantir a efetividade da medida.

Desta feita, DEFIRO o pedido de intimação da Ré para realizar o depósito em juízo dos valores correspondentes às multas cominatórias vencidas, que totalizam R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referentes aos 7 (sete) atos de cobrança indevida já noticiados.

Esclareço, contudo, que a eficácia da multa não se confunde com sua imediata exigibilidade para levantamento, sendo esta postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. Dessa forma, o valor depositado servirá como garantia do juízo e não poderá ser levantado pela parte autora até a confirmação da multa por sentença final de mérito e seu trânsito em julgado.

Ainda, DETERMINO que a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. seja imediatamente intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, CESE IMEDIATAMENTE as cobranças indevidas relativas ao objeto da lide, sob pena de incidência da multa já majorada, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de cobrança indevida, limitada ao R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso novas cobranças sejam comprovadas.

Cientifique-se a Requerida de que o não cumprimento da presente determinação ensejará a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

Diligencie-se.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento do id. 15953459, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Convém esclarecer que, apesar da relevância da fundamentação contida na decisão recorrida, verifica-se que a determinação de depósito em juízo reflete verdadeiro cumprimento provisório da multa diária, ressaindo claro que o juízo
a quo
pode se valer de outros meios para compelir a parte a cumprir os comandos judiciais.

Nesse cenário, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução provisória de multa cominatória fixada em sede de decisão interlocutória depende da sua confirmação em sentença de mérito e o levantamento de valores somente se viabiliza após o trânsito em julgado.

A questão restou decidida ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sob o rito dos recursos repetitivos, com a seguinte tese (Tema 743):

A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. (STJ. Corte Especial. REsp 1.200.856-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014. Recurso Repetitivo – Tema 743).

A Corte Superior confirmou esse posicionamento sob a vigência do atual diploma, entendendo que o Código de Processo Civil não dispensou a confirmação da multa pelo provimento final (art. 515, I), conforme consta no Informativo n. 827, de outubro de 2024:

[...].
A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida.
4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.)

No mesmo rumo:

[...] 6.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

No caso, a controvérsia central ainda se encontra em discussão nos autos principais, não havendo sentença de mérito confirmando a decisão liminar que estabeleceu as astreintes. Dessa forma, revela-se precipitado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença para exigir da agravante o depósito do valor arbitrado a título de multa cominatória.

Por outro lado, advirto que, nos termos do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, o juízo
a quo
pode se valer de medidas coercitivas para efetivar o cumprimento da tutela provisória de urgência outrora concedida, sem, contudo, implicar em instauração de cumprimento provisório das astreintes, nos termos do julgamento acima citado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e afastar o cumprimento provisório de astreintes, sem prejuízo de eventual utilização de medidas pelo juízo
a quo
na hipótese de verificar o descumprimento da tutela provisória de urgência outrora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e afastar o cumprimento provisório de astreintes, sem prejuízo de eventual utilização de medidas pelo juízo a quo na hipótese de verificar o descumprimento da tutela provisória de urgência outrora concedida.